Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-42.2020.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação declaratória - contrato bancário - abusividade das taxas de juros contratadas com determinação de recálculo da dívida e incidência das taxas médias de mercado - restituição simples do indébito - danos morais não verificados - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.